Tribunal: TJES
Processo: 5019505-19.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5019505-19.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: SILDO GOMES JUNIOR
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME. DESCONTINUIDADE DA CUSTÓDIA. PRISÃO PROVISÓRIA SEGUIDA DE LIBERDADE E POSTERIOR RECAPTURA. FIXAÇÃO DO MARCO NA ÚLTIMA PRISÃO ININTERRUPTA. DISTINÇÃO ENTRE DETRAÇÃO PENAL E DATA-BASE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução interposto contra decisão que declinou de competência para fixação expressa da data-base para progressão de regime, mantendo, contudo, o cálculo executório que estabeleceu como marco inicial para futuros benefícios a data da última prisão do apenado, ocorrida em 30/07/2025.

A defesa requer a retificação do cálculo para que a data-base retroaja a 02/06/2020, correspondente à primeira prisão preventiva, sustentando que a posterior soltura decorreu de decisão judicial concessiva de liberdade provisória, inexistindo falta grave apta a justificar a alteração do marco temporal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir qual deve ser o marco inicial para cálculo dos benefícios executórios, especialmente a progressão de regime, quando há descontinuidade da custódia, com período de liberdade entre a prisão provisória e a posterior recaptura para início ou continuidade do cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A detração penal, prevista no art. 42, do Código Penal, constitui operação aritmética de abatimento do período de prisão provisória do total da pena imposta, impedindo o duplo cumprimento da sanção.

A data-base para benefícios executórios possui natureza distinta, pois se relaciona ao cumprimento efetivo da pena sob disciplina carcerária e à aferição do requisito objetivo no sistema progressivo.

A interrupção da custódia por concessão de liberdade provisória rompe a continuidade do cumprimento da pena, impedindo que o período de liberdade seja considerado como tempo de execução para fins de progressão.

A adoção da data da primeira prisão como marco inicial, após expressivo período de liberdade, implicaria atribuir eficácia fictícia a lapso temporal não cumprido em regime prisional, desvirtuando o sistema progressivo e a individualização da pena.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, havendo descontinuidade da custódia, a data-base para concessão de benefícios corresponde à última prisão ininterrupta, assegurado o direito à detração do período anteriormente custodiado.

No caso, o apenado permaneceu preso cautelarmente de 02/06/2020 até 08/04/2024, quando obteve liberdade provisória, sendo novamente recolhido ao cárcere em 30/07/2025 para cumprimento da pena, circunstância que impõe a fixação da nova data-base a partir da última prisão.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 42.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no REsp 2.182.772, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 28/11/2025;

STJ, AgRg no REsp 2.155.199, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 09/05/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 08/04/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Trata-se de agravo em execução interposto por
SILDO GOMES JUNIOR
, em face da decisão proferida nos Autos de Execução Penal nº 4400010-74.2019.8.13.0011 (Id. 16997543 e Id. 16997544), prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória – Exclusiva de Penas e Medidas Alternativas, que declinou de competência para a fixação expressa da data-base para fins de progressão de regime, sob o argumento de que aquele Juízo não realiza a análise atinente aos regimes prisionais fechado e semiaberto, mantendo, contudo, a eficácia do cálculo elaborado pela serventia judicial, o qual estabeleceu como marco inicial para a concessão de futuros benefícios a data da última prisão do apenado, ocorrida em 30 de julho de 2025.

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso (Id. 16997542), pugnando pela reforma da decisão e retificação do cálculo executório, sob o argumento de que a data-base deve retroagir ao dia 02 de junho de 2020, marco de sua primeira prisão preventiva nos autos da ação penal que gerou a condenação superveniente.

O Ministério Público de 1º grau, em contrarrazões apresentadas no primeiro grau (Id. 16997545), manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do agravo.

Nos termos do artigo 589, do Código de Processo Penal, o Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória proferiu decisão mantendo incólume a decisão combatida (Id. 16997544), determinando a remessa do feito a este Egrégio Tribunal de Justiça.

A Procuradoria de Justiça, em judicioso parecer ofertado no presente feito (Id. 17527772), de lavra da Procuradora de Justiça Izabel Cristina Salvador Salomão, opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Trata-se de agravo em execução interposto por
SILDO GOMES JUNIOR
, em face da decisão proferida nos Autos de Execução Penal nº 4400010-74.2019.8.13.0011 (Id. 16997543 e Id. 16997544), prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória – Exclusiva de Penas e Medidas Alternativas, que declinou de competência para a fixação expressa da data-base para fins de progressão de regime, sob o argumento de que aquele Juízo não realiza a análise atinente aos regimes prisionais fechado e semiaberto, mantendo, contudo, a eficácia do cálculo elaborado pela serventia judicial, o qual estabeleceu como marco inicial para a concessão de futuros benefícios a data da última prisão do apenado, ocorrida em 30 de julho de 2025.

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso (Id. 16997542), pugnando pela reforma da decisão e retificação do cálculo executório, sob o argumento de que a data-base deve retroagir ao dia 02 de junho de 2020, marco de sua primeira prisão preventiva nos autos da ação penal que gerou a condenação superveniente.

Sustenta a defesa que a interrupção da custódia ocorreu de forma lícita, por força de decisão judicial emanada do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais que lhe concedeu liberdade provisória em 08 de abril de 2024, não havendo o cometimento de qualquer falta grave que justificasse a alteração do marco temporal.

Alega, outrossim, que a fixação da data-base no dia de sua recaptura definitiva (30/07/2025) traria manifesto prejuízo ao apenado, punindo-o pelo exercício regular do direito de recorrer em liberdade, o que configuraria flagrante violação ao princípio da vedação à
reformatio in pejus
e ao instituto da detração penal.

Pois bem.

A controvérsia consiste na análise e definição do marco inicial (data-base) a partir do qual devem ser calculados os prazos necessários para a obtenção de benefícios na execução penal – em especial a progressão de regime – nas estritas hipóteses em que o apenado não permaneceu preso de forma contínua, havendo um hiato de liberdade entre uma prisão provisória anterior e a prisão definitiva ou recaptura posterior.

De início, faz-se necessário pontuar que não se pode confundir os institutos jurídicos da detração penal (prevista no art. 42, do Código Penal) e da data-base para a aferição de requisitos objetivos atinentes aos benefícios executórios.

Nessa linha, a detração penal consubstancia-se em operação aritmética de abatimento, por meio da qual o período efetivamente cumprido em prisão provisória é subtraído do montante total da pena definitiva, garantindo-se que o Estado não oponha ao sentenciado um duplo cumprimento. Ressalta-se que o referido cômputo, como de fato ocorre no caso vertente,
configura pena cumprida
.

No que se refere ao requisito temporal e ao estabelecimento da data-base, o regramento da execução demanda a análise contínua da disciplina carcerária e do cumprimento progressivo da pena.

Quando ocorre uma descontinuidade na custódia temporal da sanção (soltura e posterior reingresso no cárcere), o termo inicial para a obtenção de futuros benefícios carcerários não pode retroagir artificialmente.

Considerar a data da primeira prisão como data-base em casos de soltura intermediária significaria conferir eficácia fictícia ao período em que o reeducando esteve solto, atestando como estágio percorrido em regime prisional mais gravoso um lapso temporal de irrestrita liberdade, o que ofende frontalmente o sistema progressivo e a natureza da individualização da sanção penal.

Nesse contexto, havendo interrupção do encarceramento e posterior recaptura para o início ou continuidade do cumprimento da pena, logicamente ocorre a fixação de um novo termo
a quo
, coincidente com a respectiva constrição mais recente, assegurando-se incólume a detração do período passado, mas impedindo contagens fictícias de desempenho carcerário.

Corroborando esse entendimento, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou sólida jurisprudência no sentido de que, em casos envolvendo a unificação das penas ou superveniência de novas ordens em que há hiatos de soltura e constrição, o marco para benefícios executórios corresponde ao da recondução do sentenciado ao sistema prisional.

A jurisprudência pátria é firme ao considerar essa sistemática normativa. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO PENAL. DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. PERÍODO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. DESCONTINUIDADE DA CUSTÓDIA. MARCO INICIAL. ÚLTIMA PRISÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu provimento ao Recurso Especial do Ministério Público. 2. O reeducando resgata única condenação. Durante a instrução criminal, esteve preso preventivamente, mas obteve a liberdade. Após o trânsito em julgado da condenação, foi recolhido ao cárcere para o início do cumprimento da pena. 3. Em situação em que houve descontinuidade na custódia, e não prisão ininterrupta, a Defensoria Pública sustenta que a data da primeira prisão — e não a da última — deve ser adotada como termo inicial para o cálculo de progressão de regime, livramento condicional etc. 4.
A questão em discussão consiste em definir o marco inicial a partir do qual devem ser calculados os prazos necessários para obtenção de determinados direitos, nas hipóteses em que o réu não permaneceu preso de forma contínua e há intervalos de períodos de liberdade, seja por soltura, seja por fuga ou outras causas. 5. A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Com efeito, em casos de unificação de penas ou de condenação única, a data-base da execução deve corresponder ao dia da última prisão ininterrupta, pois o tempo de soltura não configura cumprimento de pena, assegurando-se sempre ao sentenciado o direito à detração penal
. 6. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-REsp 2.182.772; Proc. 2024/0439867-2; BA; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 28/11/2025).

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DA ACUSAÇÃO PROVIDO. TERMO INICIAL PARA CÁLCULO DA PROGRESSÃO DE REGIME. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO ININTERRUPTA. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que reformou o acórdão recorrido e restabeleceu a fixação da data da última prisão ininterrupta (14/4/2022) como termo inicial para progressão de regime. 2. O Juízo das Execuções Penais havia fixado a data da última prisão ininterrupta do ora agravante como termo inicial para progressão de regime. A defesa interpôs agravo em execução penal, que foi provido para determinar a retificação do atestado de pena, considerando a data da primeira prisão (21/9/2017) como data-base para a progressão de regime. 3. Em Recurso Especial, a acusação apontou violação ao art. 489, § 1º, VI, do Código de Processo Civil, art. 1.022 c/c art. 3º do Código de Processo Penal, art. 42 do Código, sustentando que o marco inicial Penal, art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal para benefícios da execução penal deveria ser a data da última prisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4.
A questão em discussão consiste em saber se o período de prisão provisória interrompida por liberdade provisória pode ser considerado como termo inicial para progressão de regime.
5. A defesa argumenta que o período de prisão provisória deve ser computado para progressão de regime, enquanto a acusação sustenta que apenas a data da última prisão deve ser considerada. III. RAZÕES DE DECIDIR 6.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal estabelece que a data-base para concessão de benefícios na execução penal é a da última prisão, quando o apenado esteve em liberdade provisória após prisão preventiva.
7.
O tempo de prisão provisória interrompida antes do trânsito em julgado da condenação deve ser considerado para detração penal, mas não para cálculo de benefícios da execução penal
. 8.
A decisão do Juízo das Execuções Penais foi acertada ao fixar a data da última prisão ininterrupta como termo inicial para progressão de regime, em conformidade com a jurisprudência
. Portanto, é caso de manter a decisão agravada que a restabeleceu. lV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1.
A data-base para concessão de benefícios na execução penal é a da última prisão, quando o apenado esteve em liberdade provisória após prisão preventiva.
2.
O tempo de prisão provisória interrompida é considerado para detração penal, mas não para cálculo de benefícios da execução penal.
"Dispositivos relevantes citados: CP, art. 42; CPP, art. 387, § 2º.STJ, AGRG no AREsp 1.975.959/GO, Min. Messod Jurisprudência relevante citada: Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em; STJ, AGRG no HC 840.942/RS, Min. 20/8/2024Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em; STF, HC 230170 AGR, Rel. Min. 15/4/2024André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 09-10-2023. (STJ; AgRg-REsp 2.155.199; Proc. 2024/0243033-9; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 09/05/2025).

In casu
, consta nos autos que o agravante ingressou originariamente no sistema prisional de modo cautelar, no dia 02/06/2020, pela imputação da prática de crime de homicídio qualificado.

Posteriormente, beneficiado por decisão concessiva de ordem de
habeas corpus
emanada pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, alcançou a liberdade provisória, com expedição e cumprimento de alvará de soltura em 08/04/2024.

Após expressivo período em liberdade, adveio título executivo judicial superveniente que determinou sua recondução ao regime fechado, consubstanciado na sua recaptura e nova prisão apenas na data de 30/07/2025.

Nesse contexto, a fixação da data-base para fins de progressão a partir da última privação da liberdade é impassível de retoque
.

A lógica desse entendimento reside na natureza do sistema progressivo, que exige o cumprimento efetivo de pena sob disciplina carcerária para a avaliação do mérito do apenado. Admitir a retroatividade pretendida pela defesa permitiria a “progressão por salto” ou o uso de tempo ficto (período em liberdade) para o preenchimento do requisito objetivo, o que desvirtuaria a finalidade ressocializadora da pena.

Portanto, o período em que o agravante permaneceu custodiado cautelarmente (2020 a 2024) deve ser devidamente
detraído
do montante total da pena, mas o marco interruptivo da
data-base
para futuros benefícios deve ser, obrigatoriamente, o dia de sua última prisão (
30/07/2025
), momento em que reiniciou o cumprimento da reprimenda de forma ininterrupta.

À luz do exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão agravada que fixou a data-base em 30/07/2025.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Voto no mesmo sentido.

*

VFC
*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5019505-19.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: SILDO GOMES JUNIOR

Advogado(s) do reclamante: FERNANDO COLOMBI DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de agravo em execução interposto por
SILDO GOMES JUNIOR
, em face da decisão proferida nos Autos de Execução Penal nº 4400010-74.2019.8.13.0011 (Id. 16997543 e Id. 16997544), prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória – Exclusiva de Penas e Medidas Alternativas, que declinou de competência para a fixação expressa da data-base para fins de progressão de regime, sob o argumento de que aquele Juízo não realiza a análise atinente aos regimes prisionais fechado e semiaberto, mantendo, contudo, a eficácia do cálculo elaborado pela serventia judicial, o qual estabeleceu como marco inicial para a concessão de futuros benefícios a data da última prisão do apenado, ocorrida em 30 de julho de 2025.

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso (Id. 16997542), pugnando pela reforma da decisão e retificação do cálculo executório, sob o argumento de que a data-base deve retroagir ao dia 02 de junho de 2020, marco de sua primeira prisão preventiva nos autos da ação penal que gerou a condenação superveniente.

Sustenta a defesa que a interrupção da custódia ocorreu de forma lícita, por força de decisão judicial emanada do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais que lhe concedeu liberdade provisória em 08 de abril de 2024, não havendo o cometimento de qualquer falta grave que justificasse a alteração do marco temporal.

Alega, outrossim, que a fixação da data-base no dia de sua recaptura definitiva (30/07/2025) traria manifesto prejuízo ao apenado, punindo-o pelo exercício regular do direito de recorrer em liberdade, o que configuraria flagrante violação ao princípio da vedação à
reformatio in pejus
e ao instituto da detração penal.

Pois bem.

A controvérsia consiste na análise e definição do marco inicial (data-base) a partir do qual devem ser calculados os prazos necessários para a obtenção de benefícios na execução penal – em especial a progressão de regime – nas estritas hipóteses em que o apenado não permaneceu preso de forma contínua, havendo um hiato de liberdade entre uma prisão provisória anterior e a prisão definitiva ou recaptura posterior.

De início, faz-se necessário pontuar que não se pode confundir os institutos jurídicos da detração penal (prevista no art. 42, do Código Penal) e da data-base para a aferição de requisitos objetivos atinentes aos benefícios executórios.

Nessa linha, a detração penal consubstancia-se em operação aritmética de abatimento, por meio da qual o período efetivamente cumprido em prisão provisória é subtraído do montante total da pena definitiva, garantindo-se que o Estado não oponha ao sentenciado um duplo cumprimento. Ressalta-se que o referido cômputo, como de fato ocorre no caso vertente,
configura pena cumprida
.

No que se refere ao requisito temporal e ao estabelecimento da data-base, o regramento da execução demanda a análise contínua da disciplina carcerária e do cumprimento progressivo da pena.

Quando ocorre uma descontinuidade na custódia temporal da sanção (soltura e posterior reingresso no cárcere), o termo inicial para a obtenção de futuros benefícios carcerários não pode retroagir artificialmente.

Considerar a data da primeira prisão como data-base em casos de soltura intermediária significaria conferir eficácia fictícia ao período em que o reeducando esteve solto, atestando como estágio percorrido em regime prisional mais gravoso um lapso temporal de irrestrita liberdade, o que ofende frontalmente o sistema progressivo e a natureza da individualização da sanção penal.

Nesse contexto, havendo interrupção do encarceramento e posterior recaptura para o início ou continuidade do cumprimento da pena, logicamente ocorre a fixação de um novo termo
a quo
, coincidente com a respectiva constrição mais recente, assegurando-se incólume a detração do período passado, mas impedindo contagens fictícias de desempenho carcerário.

Corroborando esse entendimento, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou sólida jurisprudência no sentido de que, em casos envolvendo a unificação das penas ou superveniência de novas ordens em que há hiatos de soltura e constrição, o marco para benefícios executórios corresponde ao da recondução do sentenciado ao sistema prisional.

A jurisprudência pátria é firme ao considerar essa sistemática normativa. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO PENAL. DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. PERÍODO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. DESCONTINUIDADE DA CUSTÓDIA. MARCO INICIAL. ÚLTIMA PRISÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu provimento ao Recurso Especial do Ministério Público. 2. O reeducando resgata única condenação. Durante a instrução criminal, esteve preso preventivamente, mas obteve a liberdade. Após o trânsito em julgado da condenação, foi recolhido ao cárcere para o início do cumprimento da pena. 3. Em situação em que houve descontinuidade na custódia, e não prisão ininterrupta, a Defensoria Pública sustenta que a data da primeira prisão — e não a da última — deve ser adotada como termo inicial para o cálculo de progressão de regime, livramento condicional etc. 4.
A questão em discussão consiste em definir o marco inicial a partir do qual devem ser calculados os prazos necessários para obtenção de determinados direitos, nas hipóteses em que o réu não permaneceu preso de forma contínua e há intervalos de períodos de liberdade, seja por soltura, seja por fuga ou outras causas. 5. A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Com efeito, em casos de unificação de penas ou de condenação única, a data-base da execução deve corresponder ao dia da última prisão ininterrupta, pois o tempo de soltura não configura cumprimento de pena, assegurando-se sempre ao sentenciado o direito à detração penal
. 6. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-REsp 2.182.772; Proc. 2024/0439867-2; BA; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 28/11/2025).

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DA ACUSAÇÃO PROVIDO. TERMO INICIAL PARA CÁLCULO DA PROGRESSÃO DE REGIME. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO ININTERRUPTA. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que reformou o acórdão recorrido e restabeleceu a fixação da data da última prisão ininterrupta (14/4/2022) como termo inicial para progressão de regime. 2. O Juízo das Execuções Penais havia fixado a data da última prisão ininterrupta do ora agravante como termo inicial para progressão de regime. A defesa interpôs agravo em execução penal, que foi provido para determinar a retificação do atestado de pena, considerando a data da primeira prisão (21/9/2017) como data-base para a progressão de regime. 3. Em Recurso Especial, a acusação apontou violação ao art. 489, § 1º, VI, do Código de Processo Civil, art. 1.022 c/c art. 3º do Código de Processo Penal, art. 42 do Código, sustentando que o marco inicial Penal, art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal para benefícios da execução penal deveria ser a data da última prisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4.
A questão em discussão consiste em saber se o período de prisão provisória interrompida por liberdade provisória pode ser considerado como termo inicial para progressão de regime.
5. A defesa argumenta que o período de prisão provisória deve ser computado para progressão de regime, enquanto a acusação sustenta que apenas a data da última prisão deve ser considerada. III. RAZÕES DE DECIDIR 6.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal estabelece que a data-base para concessão de benefícios na execução penal é a da última prisão, quando o apenado esteve em liberdade provisória após prisão preventiva.
7.
O tempo de prisão provisória interrompida antes do trânsito em julgado da condenação deve ser considerado para detração penal, mas não para cálculo de benefícios da execução penal
. 8.
A decisão do Juízo das Execuções Penais foi acertada ao fixar a data da última prisão ininterrupta como termo inicial para progressão de regime, em conformidade com a jurisprudência
. Portanto, é caso de manter a decisão agravada que a restabeleceu. lV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1.
A data-base para concessão de benefícios na execução penal é a da última prisão, quando o apenado esteve em liberdade provisória após prisão preventiva.
2.
O tempo de prisão provisória interrompida é considerado para detração penal, mas não para cálculo de benefícios da execução penal.
"Dispositivos relevantes citados: CP, art. 42; CPP, art. 387, § 2º.STJ, AGRG no AREsp 1.975.959/GO, Min. Messod Jurisprudência relevante citada: Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em; STJ, AGRG no HC 840.942/RS, Min. 20/8/2024Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em; STF, HC 230170 AGR, Rel. Min. 15/4/2024André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 09-10-2023. (STJ; AgRg-REsp 2.155.199; Proc. 2024/0243033-9; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 09/05/2025).

In casu
, consta nos autos que o agravante ingressou originariamente no sistema prisional de modo cautelar, no dia 02/06/2020, pela imputação da prática de crime de homicídio qualificado.

Posteriormente, beneficiado por decisão concessiva de ordem de
habeas corpus
emanada pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, alcançou a liberdade provisória, com expedição e cumprimento de alvará de soltura em 08/04/2024.

Após expressivo período em liberdade, adveio título executivo judicial superveniente que determinou sua recondução ao regime fechado, consubstanciado na sua recaptura e nova prisão apenas na data de 30/07/2025.

Nesse contexto, a fixação da data-base para fins de progressão a partir da última privação da liberdade é impassível de retoque
.

A lógica desse entendimento reside na natureza do sistema progressivo, que exige o cumprimento efetivo de pena sob disciplina carcerária para a avaliação do mérito do apenado. Admitir a retroatividade pretendida pela defesa permitiria a “progressão por salto” ou o uso de tempo ficto (período em liberdade) para o preenchimento do requisito objetivo, o que desvirtuaria a finalidade ressocializadora da pena.

Portanto, o período em que o agravante permaneceu custodiado cautelarmente (2020 a 2024) deve ser devidamente
detraído
do montante total da pena, mas o marco interruptivo da
data-base
para futuros benefícios deve ser, obrigatoriamente, o dia de sua última prisão (
30/07/2025
), momento em que reiniciou o cumprimento da reprimenda de forma ininterrupta.

À luz do exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão agravada que fixou a data-base em 30/07/2025.

É como voto.

Vitória, 26 de fevereiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)